Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719520-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ELZA MARIE NAKAMURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em liquidação de sentença por arbitramento em ação de revisão de benefício complementar ajuizada por ELZA MARIE NAKAMURA (autos n. 0017290-97.2016.8.07.0001), rejeitada a impugnação apresentada pela ora agravante, homologado o valor dos honorários periciais em R$8.000,00, decisão nos seguintes termos: “A CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI apresentou impugnação aos honorários periciais, pretende sua redução (ID 234230288). Decido. Verifico que o valor da proposta é condizente com o homologado por este Juízo em outras ações semelhantes e não há peculiaridades que indiquem a necessidade de redução dos honorários periciais. Não obstante o inconformismo do réu, a impugnação por ele apresentada é genérica. Ademais, em que pese apresentar acórdão a embasar a redução, não fez o devido cotejo analítico, comprovando que se trata de perícia idêntica à do caso dos autos, com a mesma quantidade de quesitos e cálculos semelhantes. Assim, rejeito a impugnação e, em consequência, homologo o valor dos honorários em R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos da proposta apresentada pela profissional nomeada. Intime-se a parte ré para promover o depósito do valor homologado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não realização da prova pericial, assumindo a parte os ônus de sua inércia. Após, cumpram-se as demais determinações contidas na decisão de ID 225739056. Intimem-se” (ID 234535334, origem). Nas suas razões, a agravante alega que “nos termos do art. 10 da Lei no 9.289/96, os honorários periciais devem ser fixados com base em critérios objetivos, como a complexidade da perícia, o tempo estimado para sua realização e o local de prestação do serviço, sempre com observância ao princípio da razoabilidade” (ID 71918999, p.9). Sustenta que “a proposta inicial de R$ 8.600,00 (posteriormente reduzida para R$ 8.000,00) permanece excessiva, considerando-se a natureza da perícia atuarial a ser realizada: trata - se de cálculo técnico padronizado, com fórmulas amplamente utilizadas em ações semelhantes, com uso de ferramentas informatizadas e dados atuariais públicos, como a tábua de mortalidade” (ID 71918999, p.9). Consigna que “a matéria em discussão não apresenta ineditismo nem especial complexidade. Trata-se de analisar o impacto de verbas reconhecidas em ação trabalhista sobre o valor da complementa ção de aposentadoria, o que constitui demanda recorrente no Judiciário” (ID 71918999, p.9). Destaca que “a resolução no 232/2016, do CNJ, a qual estabeleceu critérios para fixação de honorários, sendo que para as perícias econômicas/contábeis – outras, a quantia máxima é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais), porém, desde haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior, consoante o artigo 2o, §3o” (ID 71918999, p.10). Acrescenta: “diante de todas as considerações lançadas acima, pugna a agravante pela reforma da decisão a qual fixou os honorários periciais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devendo para o caso subsumido, a verba pericial ser adequada a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até 05 (cinco vezes), chegando ao quantum de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), a fim de atender os critérios da proporcionalidade razoabilidade do caso em litígio. Subsidiariamente, que o valor seja reduzido ao patamar de, no máximo, R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme jurisprudência apontada nas razões recursais” (ID 71918999, p.12). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Assim, em observância ao art. 1019 e seguintes do Código de Processo Civil, requer a agravante, desde já, que seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso, na medida em que a decisão “a quo”, da forma como foi concebida, resultar-lhe-á patente prejuízo, haja vista a homologação de valor para pagamento de honorários periciais em montante absolutamente elevado. É bom dizer que no caso existe a possibilidade de ocorrência de irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada, já que baseada, data vênia, em análise equivocada, podendo inclusive o juízo a quo indeferir a prova por ausência de pagamento, o que, inevitavelmente, reclama a atribuição de efeito suspensivo vindicado para que haja a suspensão da decisão. Como sabido, a reversibilidade da medida se trata de pressuposto negativo da tutela de urgência, competindo ao juiz sempre agir com estrita ponderação. No presente caso, Excelências, sinceramente a reversibilidade da medida deferida pelo juízo a quo se mostra de difícil realização, com larga demanda de tempo e muita atividade processual. Demonstrando-se que o cumprimento da decisão guerreada pode resultar lesão grave e de difícil reparação à recorrente, bem assim a relevância da fundamentação exposta, principalmente pela possibilidade de o magistrado poder considerar preclusa a produção de prova pericial com eventual não pagamento dos honorários periciais excessivos, é imperiosa a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, o que desde já se requer.” (ID 71918999, p.13/14). Ao final, requer: “Pelo exposto, tendo em vista a presença de seus requisitos ensejadores, requer-se a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera parte. No mérito, requer-se a Vossas Excelências seja o presente agravo de instrumento recebido, conhecido e provido, para reformar a r. decisão que homologou a proposta de honorários do Perito, devendo ser reduzidos os honorários.” (ID 71918999, p.14). Preparo recolhido (ID 71944675). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em fase de liquidação de sentença por arbitramento pela qual homologado o valor dos honorários periciais em R$8.000,00. Como relatado, a agravante sustenta que, conforme o art. 10 da Lei 9.289/96, os honorários periciais devem ser fixados com base em critérios objetivos, como a complexidade, o tempo estimado e o local da perícia, sempre observando a razoabilidade. Afirma que a proposta inicial de R$ 8.600,00, ainda que reduzida para R$ 8.000,00, continua excessiva, considerando tratar-se de perícia atuarial técnica, padronizada, com fórmulas amplamente utilizadas e dados públicos, como a tábua de mortalidade. Ressalta que a demanda não envolve matéria inédita ou de especial complexidade, limitando-se à análise do impacto de verbas reconhecidas em ação trabalhista sobre a complementação de aposentadoria, situação recorrente no Judiciário. Invoca a Resolução 232/2016 do CNJ, pontuando que, para perícias contábeis, referida resolução define o teto de R$ 370,00, com possibilidade de majoração até cinco vezes (R$ 1.850,00), desde que fundamentada pelo magistrado, o que não ocorreu no caso. E intenta, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, trata-se de ação de revisão de benefício complementar decorrente de contrato de previdência fechada entre as partes, em que julgados parcialmente procedentes os pedidos. Com o trânsito em julgado, foi iniciada a fase de liquidação de sentença (ID 217075609, origem), ocasião em que a agravante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL requereu a realização de perícia contábil (ID 223184675, origem). O pedido foi deferido pelo Juízo de origem (decisão de ID 225739056), tendo sido nomeado perito judicial, o qual, em seguida, foi intimado para apresentar proposta de honorários. As partes apresentaram os respectivos quesitos (ID 227824154 e ID 228369056, origem), ao que se seguiu a apresentação pelo perito judicial de proposta de honorários periciais no valor de R$ 8.600,00, considerando as especificidades do objeto da perícia (ID 230058272, origem): “ Revisão de valor de benefício de aposentadoria, com a inclusão no SP – Salário de Participação – de valor deferido de Horas Extras, em processo trabalhista; Apuração de Reserva Matemática; Responder a 1 (quesito) quesitos da Autora – fl. 1748 ID Num. 227824154 - Pág. 1; Responder a 25 (vinte e cinco) quesitos da 2a Ré - PREVI– fls. 1751-1756 – ID Num. 228369056 - Pág. 1-6; ( ) Por fim, em razão do volume de trabalho requerido e discriminado acima, o nível de detalhamento dos quesitos apresentados, o fato que não se faz este laudo em menos de 21h30min de trabalho e, considerando ainda o valor da hora trabalhada sugerida pelo SESCON – Sindicado dos Profissionais e Empresas de Contabilidade do Distrito Federal e APEJUS-DF, e para manter coerência com outros trabalhos da espécie que desenvolvemos junto ao TRT10, TJDFT e Justiça Federal, apresento como proposta de honorários o valor de R$ 8.600,00 (Oito mil e seiscentos reais).” (ID 230058272, origem). O perito estimou que a realização do trabalho demandará aproximadamente 21 horas e 30 minutos, englobando as seguintes atividades: “acompanhamento e upload de peças técnicas”, “estudo dos autos e dos normativos aplicáveis”, “análise dos cálculos elaborados pelas partes, elaboração de novos cálculos e resposta aos 26 quesitos formulados”, “estruturação do laudo, fase de esclarecimentos” e “revisão final” (ID 230058272, p. 4). Apresentou proposta fixando o valor da hora técnica em R$ 400,00. Esclareceu, ainda, que “o valor da hora de R$ 400,00/h cobrado neste laudo está abaixo do valor atualizado do parâmetro estabelecido na Tabela do SESCON/DF. O valor de R$ 100,00, atualizado até janeiro de 2023 pelo índice de atualização adotado pelo TJDFT, corresponderia a R$ 489,50” (ID 230058272, p. 4). A agravante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL apresentou impugnação ao valor dos honorários periciais (ID230984582, origem). Intimado para se manifestar (ID 231699577, origem), o perito reconsiderou parcialmente a proposta, reduzindo o valor dos honorários para R$ 8.000,00 nos seguintes termos (ID 233074144, origem): “Mesmo diante da ausência de impugnação técnica específica, a proposta foi reavaliada com base no objeto pericial e na documentação constante dos autos. Constatou-se que: • A estimativa de 21h30min é compatível com o volume e a complexidade dos quesitos; • O valor/hora de R$ 400,00 encontra-se abaixo dos parâmetros de referência estabelecidos por entidades como a APEJUSDF; • O valor total de R$ 8.600,00 é condizente com a natureza, o tempo exigido e a qualificação profissional aplicados ao caso. ( ) Com o intuito de evitar delongas processuais e contribuir com a celeridade dos atos, o Perito propõe, em caráter excepcional e sem reconhecer qualquer excesso, um desconto de 6,99% sobre o valor originalmente proposto. Assim, o valor dos honorários é reduzido para R$8.000,00, montante que se solicita seja homologado por este Juízo, por ser justo, proporcional e compatível com a complexidade da matéria.” (ID233074144, origem). A agravante apresentou nova impugnação à proposta de honorários periciais (ID 234230288, origem), a qual foi rejeitada pela decisão ora agravada, homologado o valor dos honorários em R$8.000,00 (ID 234535334, origem). Muito bem. A agravante sustenta que os honorários foram arbitrados de forma excessiva, alegando que a matéria seria de baixa complexidade, com aplicação de fórmulas padronizadas, rotineiramente utilizadas em demandas semelhantes, o que, segundo sua ótica, justificaria a redução do valor homologado para os parâmetros previstos na Resolução 232/2016 do CNJ. Contudo, não se aplica ao caso a Resolução 232/2016 do CNJ (que dispõe sobre valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça), pois a perícia não está sendo realizada em benefício de parte hipossuficiente. Assim já decidiu este Tribunal de Justiça em caso análogo que envolveu a aplicação da Portaria Conjunta 116/2024 desta Corte, a qual também regula os valores de perícias quando destinadas a beneficiários da gratuidade da justiça: “( ) 3. Todavia, as disposições da Portaria Conjunta no 116/2024 destinam-se apenas ao beneficiário da justiça gratuita, pois o art. 7o do mencionado regramento estabelece que “Se o vencedor da demanda for beneficiário da justiça gratuita, a parte sucumbente, após o trânsito em julgado, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, caso não seja também beneficiária da justiça gratuita”. 4. No caso concreto, a perícia foi requerida pelo Ente Público, que não goza dos benefícios da justiça gratuita, razão pela qual a homologação dos honorários periciais não se limita aos valores previstos na Portaria Conjunta no 116/2024. ( )” (Acórdão 1995496, 0700878-38.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.) No mais, a agravante não apresentou qualquer elemento objetivo que comprove a simplicidade do serviço ou fixação de honorários inferiores em casos idênticos. Limitou-se a afirmar, genericamente, que se trata de “cálculo técnico padronizado”, sem demonstrar, de forma efetiva, que o volume de trabalho e o grau de detalhamento exigido na presente demanda autorizariam a redução pretendida. O perito judicial apresentou estimativa fundamentada, indicando que o trabalho demandará aproximadamente 21 horas e 30 minutos, distribuídas entre atividades típicas e indispensáveis, como: (a) acompanhamento e upload de peças técnicas; (b) estudo dos autos e dos normativos aplicáveis; (c) análise dos cálculos elaborados pelas partes; (d) elaboração de novos cálculos e resposta aos 26 quesitos apresentados; (e) estruturação do laudo, fase de esclarecimentos e revisão final (ID 230058272, p. 4). A proposta de honorários foi apresentada considerando o valor da hora técnica em R$ 400,00, valor que, segundo esclarecido pelo perito, encontra-se abaixo do parâmetro atualizado da Tabela do SESCON/DF, na qual o valor referencial atualizado até janeiro de 2023 seria de R$ 489,50 (ID 230058272, p. 4). Diante da impugnação apresentada pela agravante, o perito, mesmo sem reconhecer qualquer excesso, reduziu o valor inicialmente proposto de R$ 8.600,00 para R$ 8.000,00, por razões de celeridade e para evitar maior delonga processual, como consta da manifestação de ID 233074144 (origem). O número de horas estimadas, em cotejo com o volume de quesitos formulados e a necessidade de apuração de valores complexos, especialmente envolvendo a revisão de benefício previdenciário e o cálculo de reserva matemática, está em consonância com a natureza da perícia pretendida. Por oportuno: “( ) 5. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme impõem que os honorários periciais reflitam, de forma justa, o trabalho efetivamente realizado. 6. No caso em análise, o perito demonstrou, com detalhamento, a distribuição de 19 horas entre leitura, elaboração da planilha, confecção do laudo técnico e revisão final, evidenciando a adequada delimitação do escopo do trabalho. 7. No caso, além de o valor da hora técnica ter sido fixado abaixo do piso normativo estabelecido pela Portaria no 35/2023 do CORECON-DF, a metodologia adotada e os critérios objetivos aplicados pelo juízo demonstram a razoabilidade do montante homologado. 8. Diante da fundamentação jurídica e da análise dos fatos constantes dos autos, conclui-se que não se justifica a redução pleiteada, devendo ser mantido o valor fixado para os honorários periciais ( )” (Acórdão 1980162, 0745681-43.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) A perícia atuarial, objeto da presente liquidação, não se limita a meros cálculos aritméticos, mas exige o domínio de metodologia específica, análise de normativos internos da entidade previdenciária, interpretação de decisões judiciais e elaboração de cálculos que impactam diretamente no valor do benefício complementar. Ainda que a matéria possa ser recorrente no Judiciário, tal circunstância não a torna, por si só, de baixa complexidade, tampouco afasta a necessidade de tempo, dedicação e conhecimento técnico especializado do profissional nomeado. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora